Tribunal: STF
Processo: Rcl 76287
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COM DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA E AS DILIGÊNCIAS FINALIZADAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE, GARANTIR O ACESSO AOS AUTOS, RESSALVADOS OS DOCUMENTOS NÃO PERTINENTES À DEFESA DOS RECLAMANTES, NOS TERMOS DO PARECER DA PGR. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0737638-85.2022.8.07.0001.



    Consta nos autos que o Juízo reclamado recebeu denúncia oferecida contra os reclamantes e outros investigados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.



    Nos termos da inicial, “nos autos nº 0737638-85.2022.8.07.0001, apesar de a Defesa Técnica ter solicitado, mais de uma vez, acesso à íntegra do material probatório relacionado ao processo, o Exmo. Magistrado não disponibilizou a documentação e indeferiu o pleito de suspensão da ação penal, dando-se prosseguimento ao feito”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “A denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios faz referência a diversos documentos, relatórios e mídias eletrônicas que não foram disponibilizados à defesa técnica dos Reclamantes”.



    Requer seja garantido o imediato acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação.



    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE ACESSO A ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO JUNTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação em que se busca a obtenção de acesso a elementos de informação produzidos extrajudicialmente e que teriam amparado a opinio delicti. Requer-se, ainda, o fornecimento da documentação de todos os registros de comunicações entre os órgãos de persecução penal e o COAF/UIF referentes ao compartilhamento do Relatório de Inteligência Financeira (RIF). 



    2. Inexiste interesse em acesso aos dados prévios ao compartilhamento do RIF, eis que inexistente a alegada nulidade caso os relatórios tenham sido emitidos a requerimento dos órgão de persecução penal. Precedentes desta Suprema Corte. 



    3. No que trata dos documentos e arquivos obtidos por meio da investigação realizada contra os reclamantes, é direito destes ter acesso aos elementos extraídos em locais relacionados aos reclamantes/suas empresas, notadamente porque dessas diligências investigatórias foram extraídos os elementos de informação que fundamentaram a denúncia e a consequente ação penal.”



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o ato reclamado fundamentou-se nos seguintes termos:



    “[...]



    No sistema processual penal brasileiro, a formação da opinio delicti pelo Ministério Público decorre de elementos informativos coletados na fase de investigação criminal, os quais, no caso em apreço, foram considerados suficientes para fundamentar o oferecimento bem como o recebimento da denúncia. 



    Desse modo, o prosseguimento da ação penal não depende da conclusão de diligências complementares ou da junta prévia de novos documentos aos autos, mas tão somente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se que o denunciado se defende dos fatos descritos na denúncia, sendo suficiente que haja compreensão do fato criminoso e das suas circunstâncias. Assim, é desnecessário que a totalidade das provas que poderão ser produzidas durante a instrução processual ou o conjunto probatório esteja completo antes da intimação para apresentação da resposta à acusação. 



    Além disso, diligências pendentes ou requerimento do Ministério Público para a juntada de documentos não configurada, por si só, causa capaz de suspender o curso do processo ou justificar a dilatação do prazo para a apresentação de resposta escrita à acusação. 



    É importante ressaltar que, caso haja junta de novos documentos ao longo da tramitação processual, a defesa será devidamente intimada para se manifestar, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, evitando qualquer nulidade processual. 



    Dessa forma, a Defesa Técnica dos denunciados não demonstrou prejuízo concreto que justifique a suspensão do feito ou a dilatação do prazo processual, considerando que a continuidade da ação penal não prejudica o pleno exercício do direito de defesa do acusado.” 



    Verifica-se que o indeferimento do acesso aos elementos de prova pretendidos encontra-se fundamentado na necessidade de se aguardar o término de diligências pendentes, em aparente conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Deveras, a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    Nada obstante, in casu, segundo as próprias informações prestadas, já há denúncia oferecida e recebida pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. 



    Nesse contexto, destaco que a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia. 



    Como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República, “assiste aos reclamantes no que diz respeito a seu direito de ter acesso aos elementos de informação decorrentes das diligências contra eles realizadas no âmbito da investigação que amparou a deflagração da ação penal”.



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ressalto que a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inicial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa.



    Ressalvo que as informações cuja preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade de outras investigações ainda em andamento não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, e acolhendo a manifestação do Parquet Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes aos oras Reclamantes - notadamente os elementos de informação que embasaram a denúncia oferecida, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, não guardem qualquer relação com os ora reclamantes. 



    Comunique-se à autoridade reclamada. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente